Tribunal: STF
Processo: ARE 1569592
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Auditor fiscal. Pagamento de horas extras trabalhadas. Ofensa a legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual impugnava acórdão que denegou pedido de pagamento de horas extras executadas em regime de plantão por compensação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, e, consequentemente, se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Eventual divergência quanto às conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria análise de legislação infraconstitucional e revolvimento fático-probatório, procedimentos vedados na via extraordinária.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.